Tribunal: TJMT
Processo: 1015737-39.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015737-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a instituição financeira digitalizou em sua defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, no decorrer de nove anos, bem como vários pagamentos realizados, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Portanto, constatada a inadimplência da consumidora, a negativação de nome em cadastro de restrição ao crédito constituiu exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015737-39.2020.8.11.0003

APELANTE:

MARIA SALETE DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SALETE DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Jorge Iafelice Dos Santos, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1015737-39.2020.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o banco deve responder independentemente de culpa, a teor do art. 14 do CPC.

Discorre que seu nome foi incluído no rol dos maus pagadores (SCPC/SERASA), sendo a negativação totalmente descabida, já que não realizou qualquer transação junto do apelado.

Argumenta que a improcedência do pedido inicial foi pautada na apresentação de faturas, cujos documentos foram produzidos unilateralmente pela administradora de cartões de crédito, que não constituem documentação idônea para comprovar a existência do vínculo administrativo.

Sustenta que a inclusão indevida de seu nome em órgão de restrição ao crédito enseja a reparação pelo dano moral, uma vez que tal comportamento é suficiente a causar à parte grande angústia, indignação e intranquilidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 101900965).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito, pois os danos alegados ocorreram por culpa da recorrente que deixou de liquidar a dívida, concernente ao cartão de crédito ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL, contrato no 001569262310000.

Ressalta que a recorrida usou regularmente o cartão de crédito por cerca de 9 anos, inclusive pagando várias faturas, que chegaram no endereço cadastrado igual ao da petição inicial.

Sustenta que as faturas demonstram a comprovação do desbloqueio e a contratação do cartão, dado que corriqueiramente o contrato, por ser na modalidade de adesão, contrai-se pela mera utilização do mesmo.

Diante disso, relata que não houve falha na prestação de seus serviços, de modo que não há falar em dano moral. Alternativamente, pugna para que valor da indenização seja arbitrado com a devida moderação (Id. 101900973).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 102493465 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA SALETE DA SILVA

ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
, alegando, em suma, que teve seu nome negativado por uma dívida de cartão de crédito, embora não tenha efetivado relação comercial com a instituição demandada.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes.

A apelante almeja desconstituir a sentença, alegando que as faturas de cartão de crédito foram produzidas unilateralmente, razão pela qual entende que não comprovam a relação jurídica entre as partes,
pleiteando, assim, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e ainda a
reparação por dano moral.

A irresignação, contudo, não prospera.

Observa-se dos autos que a requerida colacionou, juntamente com a defesa, cópias das faturas do cartão de crédito que originaram o débito, que vinham sendo faturadas desde 2011 até 2020.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito (id. 101900950 - Pág. 1 e seguintes), nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos, aliado ao fato de que o endereço constante das faturas é o mesmo da petição inicial, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da usuária do cartão de crédito, não há falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte do Banco em promover a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
”. (TJ-MT - AC: 00144753020158110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA – ALEGAÇÕES DA AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTAM – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a obrigação da parte autora de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso. Embora a parte autora tenha arriscado construir a tese de fraude na solicitação do cartão de crédito e extravio de documentos, sua história foi desmistificada, pelo conjunto dos elementos trazido”. (TJ-MT - AC: 00089589220148110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021